Tribunal: TJDFT
Processo: 0737259-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. PROCURAÇÃO. APRESENTAÇÃO. PATROCÍNIO LÍDIMO. LIMINAR. CONCESSÃO. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA REALIZADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DEMANDADA PARA FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ATUALIZADO SOB PENA DE SANCIONAMENTO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA.POSTURA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ PROCESSUAL E COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CRIAÇÃO DE ÓBIDE AO DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO (CPC, 774, V). SANÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do novel estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
2. É dever afeto a todo litigante pautar-se de acordo com os parâmetros inerentes à boa-fé e cooperar para que o trânsito processual se desenvolva linearmente, descerrando desse aforisma que, conquanto inexistente previsão no Decreto-Lei no 911/1969 impondo ao devedor o ônus de identificar e indicar seu endereço residencial, e, no caso da ação de busca e apreensão, o local onde o veículo que faz o objeto do pedido pode ser encontrado, compreende-se como dever que lhe está afeto, ao passo que a sonegação das informações, quando instado a fornecê-las, não se conforma com a boa-fé processual, ao contrário, atenta contra os postulados que a informam.
3. Como cediço, a aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar o regular andamento procedimental, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da atividade jurisdicional, daí defluindo que a postura assumida pela parte que, demandada em ação de busca e apreensão, sonega até mesmo seu endereço residencial, destoando da boa-fé processual, violando, ademais, o princípio da cooperação, determina, pois, que seja reprimida no molde legalmente autorizado (CPC, art. 77, § 2o).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.